Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO TARCIO TEIXEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 31034188, de pedido de retificação do precatório de ID 16572106, para que em lugar de RAIMUNDO TÁRCIO TEIXEIRA figurem como credores a viúva e os filhos herdeiros, destacando-se o valor que cabe a cada um. O pleito comporta deferimento. O inventário relativo ao espólio já havia encerrado, conforme escritura pública de inventário e partilha ID 27749349, figurando como únicos herdeiros os requerentes, mas não havia menção acerca do crédito oriundo do Precatório em epígrafe, o que repercutiu no indeferimento anterior do pedido. Doravante, os herdeiros repetem o pleito, acostando aos autos a escritura pública de sobrepartilha do crédito em questão, nos termos do artigo 669 do Código de Processo Civil (ID 31034189). Nesse contexto, não pairam dúvidas sobre a titularidade do crédito reivindicado nem quanto ao atendimento ao devido trâmite legal, o que possibilita a percepção em separado da cota parte cabível a cada herdeiro. 2. Diante do exposto, retifique-se o precatório de ID 16572106 para que figurem como credores a viúva e os filhos herdeiros, destacando-se o valor que compete a cada um, observando-se as cotas-partes constantes da escritura pública de ID 31034189. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator